Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-04.2019.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002725-04.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), BRUNO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.399.771-93 (APELADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), WELLINGTON SANTANA DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, RECONHECIDA EM FAVOR DO APELADO – IMPROCEDÊNCIA – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO SERVEM PARA AFASTAR O § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada sob fundamento em
“investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional”
(
HC
n. 151.431/MG).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 2725-04.2019.811.0037 (código 225948), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Wellington Santana da Silva
ao cumprimento de 2 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa (Ids. 66064481 a 66064483).

Inconformado, o Ministério Público apresentou suas razões recursais pugnando pela reforma da sentença monocrática, para que seja afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (Ids. 66064492 a 66064494).

Em contrarrazões, a defesa requereu o não provimento do apelo ministerial (Id. 102757479, pp. 1-7).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 108238967, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 02 de abril de 2019, por Volta das l9h30min, na Rua São José, n. 49, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados BRUNO VIEIRA DOS SANTOS e WELLINGTON SANTANA DA SILVA envolvendo o menor de 18 (dezoito) anos Felipe Vieira dos Santos, associaram-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico

de entorpecentes, pois, transportavam e tinham em depósito 04 (quatro) porções, consistentes em 7,59g (sete gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína e 12 (doze) porções consistentes em 102,96g (cento e duas gramas e noventa e seis centigramas) de maconha, para fins de tráfico, drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo preliminar de entorpecentes de fls. 35/36 – IP”

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas e receptação, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença para que seja afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o acusado não preenche os requisitos legais.

Após analisar minuciosamente os autos, verifico que o apelo ministerial não merece ser provido.

Denota-se dos autos que o magistrado singular fundamentou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado devido ao fato de o apelante ser tecnicamente primário, e por não registrar condenações penais pretéritas e por não haver provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
(conforme depreende-se da folha de antecedentes penais do acusado
Wellington Santana da Silva
, constante do Id. 66064484 e 66064485)
.

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade, é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, veja-se:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2
. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
. 3. Agravo regimental desprovido”
(Ag. Reg. no HC 177.670, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.8.2020) – destaquei.

“PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA.
O Pleno do Supremo, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – CONDENAÇÕES NÃO DEFINITIVAS. Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior”
(
HC
166385, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14.4.2020) – negritei.

Portanto, conforme entendimento da Suprema Corte, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada ao fundamento de haver “
investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional
” (
HC
n. 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Assim, conforme fundamentação acima alinhavados, entendo que não merece prosperar a pretensão ministerial de exclusão da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei Antidrogas.

Ante o exposto, e sem mais delongas, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego provimento

ao apelo ministerial,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021